Tribunal: STJ
Processo: 0015735-97.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095116 - SE(2025/0418693-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE16470
JAMES DA CUNHA RIBEIRO BARROS - MA022807
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA19212
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MICHELLE VIVIANE VIEIRA DE ALMEIDA - SE014672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
.
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão
monocrática atrai a
.
Súmula n. 182/STJ
II. Dispositivo
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ea468b3-c2ef-422b-9392-c0c1d262add3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095116 - SE(2025/0418693-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
JAMES DA CUNHA RIBEIRO BARROS - MA022807
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MICHELLE VIVIANE VIEIRA DE ALMEIDA - SE014672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
.
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão
monocrática atrai a
.
Súmula n. 182/STJ
II. Dispositivo
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 770-777) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo nos próprios autos, sob
o fundamento de incidência, por analogia, da
(fls. 765-766).
Súmula n. 182/STJ
Em suas razões, a parte agravante defende que o juízo agravado seria nulo,
visto que afrontaria a decisão da Suprema Corte proferida no julgamento da Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade n. 7.265, devendo, por isso, o acórdão recorrido
ser reformado, a fim de excluir o custeio do tratamento de saúde da parte contrária.
Alega que o acolhimento da pretensão recursal não esbarraria na Súmula n.
7/STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA56412611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:43
Código de Controle do Documento: 5d7dd5f6-0451-47b1-adb5-4f2ad0e2fbf1

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser conhecida.
O agravo em recurso especial foi decidido nos seguintes termos (fls. 765-
766):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por HAPVIDA
ASSISTENCIA MEDICA S.A. à decisão que inadmitiu Recurso Especial
interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório (grifos originais)
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
,
(falta de
Súmula 5/STJ Súmula 7/STJ
interesse processual, ilegitimidade passiva e dever de cobertura do plano de
saúde) e
(danos materiais e morais).
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e
(falta de interesse processual, ilegitimidade
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ
passiva e dever de cobertura do plano de saúde).
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
. Tal premissa, contudo, deve
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973
ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
Documento eletrônico VDA56412611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:43
Código de Controle do Documento: 5d7dd5f6-0451-47b1-adb5-4f2ad0e2fbf1

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
, do
, que veda o
art. 1.042, caput
CPC/2015
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, Rel.
(EAREsp 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

É inviável o agravo previsto no
do
que deixa de atacar
art. 1.021
CPC/2015
especificamente os fundamentos da decisão agravada
).
(Súmula n. 182/STJ
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL.
PENHORA
DE
FATURAMENTO
DA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
EXECUTADA.
ADIANTAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
DO
ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DA
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA
ART. 25
LEI N. 11.101/2005
MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO
STJ. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC DE 2015. REVISÃO DO VALOR DOS
ART. 1.022
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR DA PENHORA. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA56412611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:43
Código de Controle do Documento: 5d7dd5f6-0451-47b1-adb5-4f2ad0e2fbf1

3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos de
capítulo da decisão agravada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 1.912.591/MT
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

A decisão agravada não conheceu do agravo nos próprios autos por inépcia
da petição
), ante a ausência de impugnação específica dos
(Súmula n. 182/STJ
fundamentos da decisão de admissibilidade relativos à aplicação das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
No agravo interno, a parte não se manifestou especificamente sobre a
referida inépcia advinda da falta de impugnação do fundamento referente à
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais
) para reformar
(Súmula n. 5/STJ
o aresto impugnado.
Caso de aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
Não há falar em aplicação da jurisprudência do STF firmada no julgamento
da ADI n. 7.265, visto que o recurso da parte nem sequer ultrapassou a barreira do
conhecimento
).
(Súmula n. 182/STJ
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:43
Código de Controle do Documento: 5d7dd5f6-0451-47b1-adb5-4f2ad0e2fbf1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.095.116 / SE
Número Registro: 2025/0418693-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00157359720238250001 157359720238250001 202310200480 202500711252
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE16470
JAMES DA CUNHA RIBEIRO BARROS - MA022807
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA19212
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE JESUS ALMEIDA ANDRADE
REPR. POR
: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MICHELLE VIVIANE VIEIRA DE ALMEIDA - SE014672
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - TRATAMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE16470
JAMES DA CUNHA RIBEIRO BARROS - MA022807
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA19212
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MICHELLE VIVIANE VIEIRA DE ALMEIDA - SE014672
Documento eletrônico VDA56868211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:26
Código de Controle do Documento: ad4d06e3-07c4-421f-9482-6a91662d0c31

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:26
Código de Controle do Documento: ad4d06e3-07c4-421f-9482-6a91662d0c31